Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, diante da celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura de acordo extrajudicial antes da citação supre a ausência de relação processual válida e se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente quanto à ausência de citação válida e à inexistência de relação processual.
5. A assinatura de acordo extrajudicial fora dos autos não configura comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a transação extrajudicial celebrada antes da citação configura perda superveniente do interesse de agir.
7. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação não supre a ausência de relação processual válida. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Código de Processo Civil: arts. 1.022; 1.023; 1.026, § 2o; 239, § 1o; 485, VI; 487, III, “b”; 922
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT, Acórdão 1678026
TJDFT, Acórdão 1663222
TJDFT, Acórdão 1372851